Tribunal: TJBA
Processo: 0516921-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516921-32.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VIRGINIA MARA DA LAPA SANTANA Advogado(s): ALEXANDRA LAPA SANTANA, ELISANGELA BARRETO SANTOS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURAS DE CONSUMO. DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO. RECURSO EXCLUSIVO PARA FIXAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c declaratória de cobrança indevida e indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de serviço de água e saneamento, declarando abusivas as cobranças relativas a março e abril de 2018 e determinando o refaturamento, porém rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A Apelante pretende a reforma exclusivamente para obter reparação moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as cobranças excessivas praticadas pela concessionária de serviço de saneamento, sem negativação do nome da consumidora e sem interrupção do fornecimento, são aptas a configurar dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A configuração do dano moral exige que a conduta ilícita ultrapasse os limites do mero dissabor e atinja, de forma concreta, a dignidade ou os direitos da personalidade do ofendido. 4. No caso, não houve suspensão do fornecimento de água — a tutela provisória foi deferida e cumprida oportunamente —, tampouco negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A solução judicial determinou o depósito dos valores médios desde o início do processo, afastando qualquer risco de corte do serviço ou restrição de crédito. 5. No caso concreto, o mero recebimento de faturas com valores elevados, acompanhado da demora da concessionária em solucionar o problema administrativamente, constitui situação desconfortável que se insere no âmbito dos dissabores ordinários, insuficiente para justificar reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com manutenção da suspensão prevista no art. 98, § 3º, do CPC. Tese de julgamento: " A cobrança excessiva de faturas de água, posteriormente refaturadas, sem suspensão do serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não configura dano moral indenizável." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 98, § 3º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL n° 00363387920168190204, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, 20ª Câmara Cível, j. 16.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0516921-32.2018.8.05.0001, tendo como Apelante Virginia Mara da Lapa Santana e Apelada Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A — Embasa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator